Tribunal: TJSP
Processo: 2142109-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que pretende a quebra do sigilo bancário, contábil e fiscal da devedora. Medidas de caráter excepcional, aplicadas apenas aos casos em que se apura a ocorrência de crimes financeiros. Elementos coligidos que não evidenciam essa hipótese. Inteligência do art. 1o, § 4o, da LC no 105/2001. Ademais, na origem, já se determinou a penhora de valores creditados à

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que pretende a quebra do sigilo bancário, contábil e fiscal da devedora. Medidas de caráter excepcional, aplicadas apenas aos casos em que se apura a ocorrência de crimes financeiros. Elementos coligidos que não evidenciam essa hipótese. Inteligência do art. 1o, § 4o, da LC no 105/2001. Ademais, na origem, já se determinou a penhora de valores creditados à executada decorrentes de transações econômicas. Ofícios que aguardam resposta. Devedora que ainda não foi intimada para apresentar os seus documentos contábeis. Diligência direta, v.g., via sistema INFOJUD, em caso de inércia, a ser avaliada oportunamente. Recurso desprovido, com observação.